Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-92.2015.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004125-92.2015.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), COSTA & VIEIRA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual.

2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira.

3 -
Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo princípio
tempus regit actum,
conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004125-92.2015.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelos devedores
Costa & Vieira Ltda
.
– em recuperação judicial, Djalma Vieira
e
Hileia Regina Castanho Vieira
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 88439952.

Inconformados, os Agravantes alegam equívoco na análise dos documentos colacionados que, na visão dos Recorrentes, comprovam a atual condição de miserabilidade financeira.

Sustentam que não fora levado em consideração o prejuízo milionário dos Apelantes nos últimos três anos, em especial pelo fato de que estão em
déficit
até os dias atuais, em dívida que supera a casa dos três milhões de reais.

Sustenta, ainda, que deixei de ponderar que a devedora principal está em recuperação judicial e que o avalista
Djalma
possui histórico de dívidas cadastrados no REFIN de mais de quatro milhões de reais, ou seja, em valor muito superior ao crédito que irá restituir em virtude da declaração do imposto de renda, correspondente ao exercício 2021.

Alega que um dos imóveis que constitui o patrimônio da empresa - Fazenda Esmeralda – está gravada por 06 (seis) penhoras nas seguintes ações judiciais: 0009496-71.2014.8.11.0037; 0009497-56.2014.8.11.0037; 1120228- 90.2014.8.26.0100; 0005506-38.2015.8.11.0037; 000358-46.2015.811.0037 e nº. 0009688-04.2014.811.0037. Disse que o trator da marca John Deere 6 145 J Cabinado também está penhorado. Ressaltou que os demais bens móveis são velhos, adquiridos em 1974, 2009 e em 2010, e que esta Relatora teria presumido a capacidade financeira dos Recorrentes.

Assevera que, a despeito de possuírem patrimônio declarado, não podem dispor de nenhum deles em razão da ação de recuperação judicial em trâmite. Ressaltou, no mais, que o fato de pagarem conta de energia em valor que supera R$ 1.000,00 (um mil reais) não significa que possuem condições de pagar o preparo.

Finalizaram o arrazoado dizendo que, no caso dos avalistas, é suficiente a mera declaração da incapacidade financeira.

Forte nesses argumentos, os Agravantes reiteraram pelo pedido de concessão da gratuidade, bem como, mais uma vez, redarguiram o suposto direito de pagar as custas ao final do processo, bem como que é inaplicável a novel tabela de custas processuais.

As contrarrazões do
Banco BMG S.A
. foram apresentadas no ID 92741997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os devedores
Costa & Vieira Ltda
.
– em recuperação judicial, Djalma Vieira
e
Hileia Regina Castanho Vieira
não se conformam com a decisão unipessoal desta Relatora, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento do preparo recursal, haja vista que o CPC vigente não autoriza o pagamento de custas ao final do processo.

Considerando que não há fato ou argumento novo capaz de alterar o entendimento desta Relatora, mantenho a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E para evitar tautologia, transcrevo abaixo a decisão na íntegra:

V
istos etc.

Os devedores
Costa & Vieira Ltda
. (atual denominação da
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.) – em recuperação judicial
e os avalistas
Djalma Vieira
e
Hileia Regina Castanho Vieira
foram instados a recolherem o valor preparo recursal, haja vista que o CPC vigente não autoriza o pagamento de custas ao final do processo.

A despeito da determinação judicial, os Apelantes compareceram no ID 87372478 alegando violação do princípio da não surpresa, fundada na assertiva de que era necessária sua prévia manifestação sobre a revogação da decisão proferida pelo Juiz
a quo
atinente ao recolhimento de custas ao final.

Asseveram que a decisão que concedeu a benesse no 1º grau não foi objeto de recurso e, por isso, se trata de matéria preclusa.

Aduzem que o Código de Ritos atual não pode retroagir para prejudicá-los, pois o deferimento das custas ao final do processo se deu em 21/09/2015, com suporte no Provimento nº 18/2012 – CGJ, que dispõe sobre a suspensão do item 2.14.8.1.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial (CNGC) que, por sua vez, tem a seguinte redação: “
É vedado o deferimento do recolhimento de custas e despesas processuais para o final do processo
” (Item acrescido pelo Provimento nº 07/09-CGJ).

Sustentam a garantia do direito adquirido, ato jurídico perfeito e da coisa julgada, razão porque pugnaram pela confirmação do “direito” de recolherem as custas ao final do processo.

Alternativamente, caso mantida a revogação, pediram a concessão da justiça gratuita. Como prova da vulnerabilidade financeira, juntaram o balanço patrimonial e escrituração contábil de 2017 a 2019, cujos prejuízos acumulam mais de 100 milhões de reais, bem como os comprovantes de pagamento de despesas mensais, extrato de negativação do nome do avalista
Djalma
, além de comprovantes de despesas pessoais dos avalistas, e da declaração de imposto de renda de ambos.

Alega que indeferir o benefício da gratuidade seria o mesmo que impedir a continuidade da sua atividade comercial.

Caso o pedido de justiça gratuita seja indeferido, os Apelantes alegam que o valor do preparo não pode ser calculado com base na Lei 11.077/220, que alterou a Tabela de Custas para o Foro Judicial, pois o apelo foi interposto antes da sua vigência, razão porque pedem para que o valor seja da Tabela revogada, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

É o necessário relato. Fundamento.

DECIDO
.

É inquestionável o princípio da territorialidade das leis processuais, ou seja, o juiz apenas aplica ao processo a lei processual do local onde exerce a jurisdição. O princípio da territorialidade está descrito no art. 13 do Código de Processo Civil, que declara: “
a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte
”.

Quando entra em vigor, a nova lei processual encontra processos já encerrados e os que ainda estão em andamento. De modo geral, a lei processual aplica-se de imediato, desde o início da sua vigência, aos processos em andamento, mas devem ser respeitados os atos processuais já realizados, ou situações consolidadas, de acordo com a lei anterior. Essa é a exegese do princípio do
tempus regit actum.

Com efeito, é certo que a norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Vale dizer, em questões processuais, a lei aplicável é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Por questões óbvias, a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6º).

Traduzindo a regra mestra para o caso concreto, vê-se que o benefício do recolhimento das custas ao final do processo foi deferido em 21/09/2015, o que possibilitou o processamento dos Embargos à Execução sem que os devedores recolhessem as custas iniciais e a taxa judiciária da distribuição da ação.

Nessa época, vigorava o CPC de 1973, e também o Provimento nº 18/2012 – CGJ, que dispunha sobre a suspensão do item 2.14.8.1.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial (CNGC), cujo teor foi transcrito alhures.

Isso significa que, pelo princípio
tempus regit actum
, corolário do direito constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, fica garantida a benesse de não terem que recolher as
custas inicias
do processamento dos Embargos à Execução, pois não se discute que, mesmo quando a lei nova atinge processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os atos ocorridos sob o império da lei revogada.

A despeito disso, a lei nova alcança o processo no estado em que se encontra quando de sua entrada em vigor e, repito, respeita os efeitos daqueles já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados.

Por isso mesmo, sem embargo à regulamentação das custas processuais sob a égide do CPC de 1973, a partir da vigência do CPC atual, em 16/03/2016, não mais prevalece à possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo.

Nota-se que o caso não é de concessão/revogação de justiça gratuita, o qual tinha lei específica sobre o mister, e sim de construção jurisprudencial de pagamento de custas ao final, o qual não tem prevalência na Lei nº 13.105/2015 (CPC). Logo, a partir da vigência do atual Código de Ritos, havendo necessidade de recolher custas, como é o caso do
preparo recursal
, cabe à parte cumprir o que determina a lei processual. É isso que foi dito e determinado na decisão questionada.

Importante anotar que a decisão proferida no ID 85995458 não incorreu em ofensa ao artigo 10 do CPC. Isso porque a regra insculpida no sobredito artigo impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação,
na decisão de mérito
, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato.

O caso questionado versa sobre matéria eminentemente processual, e não de mérito.

Dito isso, mantenho inalterada a decisão objurgada, e passo a analisar o
pedido de justiça gratuita
.

Com efeito, o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC vigente.

O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp

729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.

No caso concreto, a Apelante
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial
juntou o balanço patrimonial e escrituração contábil de 2017 a 2019, ou seja, de dados contábeis elaborados há mais de 03 (três) anos, o que fragiliza a tese de que, em 2021, continua em situação de penúria financeira que a impossibilita de recolher o valor do preparo recursal.

Relativamente aos dados pessoais dos avalistas, estes juntaram extrato de Serasa no qual se vê que existem duas anotações, sendo uma delas a dívida exigida nestes autos, bem como faturas de energia elétrica que superam o valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), e do relatório de despesa confeccionado pelo advogado por eles constituídos, cujos elementos de prova dão a conotação de que a possibilidade financeira dos Apelantes não equivale à vulnerabilidade ensejadora do benefício pretendido.

Além disso, a partir da análise da declaração do imposto de renda 2020 (ano-calendário 2019), vê-se que os avalistas têm 03 (três) propriedades rurais, além de cotas societárias de 03 (três) empresas do mesmo grupo e possuem diversos bens móveis, tendo sido apurado em nome do avalista
Djalma
saldo de imposto a restituir no montante superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fato este que reforça a ausência de incapacidade de recolher o valor do preparo recursal.

Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo mesmo princípio
tempus regit actum,
conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220.

Dito isso,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Renovo
o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2º, do CPC, sob pena de deserção.

Intimem-se. Cumpra-se
.

A Justiça gratuita não é benefício concedido automaticamente às empresas em recuperação judicial. Há entendimentos isolados que concede tal benefício apenas às companhias com falência decretada, o que não é o caso destes autos.

Neste caso, a empresa Recorrente ressaltou que requereu a sua recuperação judicial porque passa
por difícil situação econômica e financeira, que a impossibilita de efetuar o depósito exigido para interposição deste recurso, sobretudo porque, há três anos, colaciona
déficit
que supera a cifra dos
três milhões de reais
. Arguiu ter colacionado vasta prova documental nesse sentido, e que esta Relatora não teria analisado os documentos com o “costumeiro acerto”.

Os agravantes afirmaram que, se tivessem que pagar pelo depósito recursal,
não seria possível satisfazer o plano de recuperação judicial, como o pagamento de dívidas trabalhistas e fiscais, atuais e futuras
, e invocou diversos dispositivos constitucionais e legais, requerendo o direito à assistência judiciária gratuita, com a dispensa do recolhimento do preparo, sobretudo porque um dos avalistas está com inúmeros registros no REFIN em valor que superam quatro milhões de reais.

Sem embargo às ilações recursais, ao contrário do alegado pelos advogados dos devedores, antes de decidir, esta Relatora tem o absoluto cuidado de esmiuçar toda a documentação apresentada por aquele que conclama pela gratuidade, relevando-se leviana a
alegação
que esta julgadora “presumiu” a capacidade de pagar o preparo.

Na verdade, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual, ou, em pedido alternativo, requestaram para que fossem agraciados com a exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, hipótese descabida na espécie por ficar configurada a capacidade financeira.

Vale lembrar que toda a empresa que está em recuperação judicial atravessa por problemas internos que exigem a reestruturação; todavia,
inexiste fundamento legal a dispensar essa mesma empresa de recolher custas processuais e de efetuar o depósito recursal, sendo certo que a Lei 11.101/2005 nada dispõe a esse respeito.

Quanto ao pedido formulado pelos avalistas, não basta a mera declaração de pobreza. Aliás, esse entendimento está superado há muito tempo, tendo sido extirpado do mundo jurídico com o advento do CPC atual.

Portanto, no caso, os documentos que foram apresentados pelos próprios Apelantes evidenciam a possibilidade de recolher o preparo.

Quanto ao cálculo com suporte na Tabela
de Custas para o Foro Judicial,
insisto, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não existindo alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a
Lei 11.077/220.

Feitos esses esclarecimentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a ordem de recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021